Tribunal: TJDFT
Processo: 0715269-75.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715269-75.2024.8.07.0018 RECORRENTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: KAMILLA OLIVEIRA ESTEVES FOGGIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO. OCREVUS (OCRELIZUMAB). ESCLEROSE MÚLTIPLA. COBERTURA. OBRIGATORIEDADE. COPARTICIPAÇÃO. PREVISÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença que condenou o plano privado de assistência à saúde a custear o medicamento Ocrevus (Ocrelizumab), condicionado ao pagamento de coparticipação da beneficiária, bem como condenou-o ao pagamento de reparação por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três (3) questões em discussão, saber se: (i) a obrigação do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (Inas/DF) restringe-se aos procedimentos elencados nas diretrizes de utilização (DUT) do plano GDF Saúde; (ii) o fornecimento do medicamento está condicionado ao pagamento de coparticipação; e (iii) está configurada a lesão aos direitos da personalidade da beneficiária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que a operadora de plano ou seguro privado de assistência à saúde está obrigada a cobrir tratamento ou procedimento prescrito por médico assistente que não esteja previsto no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar desde que exista comprovação da eficácia baseada em evidências científicas. 4. O regulamento do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – Inas/DF estabelece de forma clara e expressa a coparticipação dos beneficiários. 5. A negativa em fornecer o tratamento médico adequado é apta a configurar ofensa aos direitos da personalidade, o que enseja a reparação dos danos morais. 6. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e os critérios gerais - equidade, proporcionalidade e razoabilidade - e específicos - grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado -, de modo a atender ao princípio da reparação integral. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado. 7. Reparação por dano moral majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais) consideradas as peculiaridades do caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação da autora parcialmente provida. Apelação do réu desprovida. Tese de julgamento: “1. A recusa da operadora de plano ou seguro privado de assistência à saúde em custear o tratamento recomendado pelo médico assistente, aprovado por órgãos técnicos de renome para a doença coberta pelo contrato, é abusiva se não for indicada terapia alternativa com o mesmo grau de eficácia e segurança. 2. É devida a coparticipação nas despesas relacionadas ao fornecimento do medicamento prescrito pelo médico assistente quando consta previsão clara e expressa dessa possibilidade. 3. A negativa do plano de saúde em fornecer o tratamento médico adequado é apta a configurar ofensa aos direitos da personalidade, o que enseja a reparação dos danos morais.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III e 5o, caput, V; Lei n. 14.454/2022; Portaria n. 127, de 13 de dezembro de 2024, que dispõe sobre o Regulamento do Plano de Assistência Suplementar à Saúde. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.420.342/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25.6.2019; STJ, EREsp 1.886.929/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 8.6.2022; TJDFT, APC 0750541- 21.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 7.8.2024; TJDFT, APC 0738024-81.2023.8.07.0001, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, j. 2.4.2024; TJDFT, AGI 0750168- 90.2023.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 13.3.2024; TJDFT, APC 0723423-70.2023.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, j. 24.1.2024; TJDFT, AGI 0743017- 73.2023.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 12.12.2023. O recorrente alega violação ao artigo 186 do Código Civil, pugnando para que seja afastada a condenação ao pagamento de danos morais em casos de negativa de plano de saúde, ante a inexistência de demonstração das circunstâncias específicas que evidenciem efetivo abalo psicológico, agravamento da condição de dor ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 186 do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a análise da tese recursal (afastamento da condenação ao pagamento de danos morais) demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). A propósito, já decidiu a Corte Superior que “A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem - acerca de estarem presentes os requisitos para a condenação do recorrente ao pagamento da indenização por danos morais e materiais - demandaria necessariamente o reexame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, dado o óbice da Súmula 7 deste Tribunal Superior” (AgInt no AREsp n. 2.629.444/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 6/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030